Tribunal: CARF
Processo: 10970.720301/2015-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
CONHECIMENTO. MATÉRIAS ALHEIAS AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
Não merece conhecimento a parcela do Recurso Voluntário que ataca questões alheias ao objeto do processo administrativo sob julgamento.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – DEFINITIVIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
A ausência de interposição de recurso voluntário contra a decisão administrativa que promoveu a exclusão da empresa do Simples Nacional torna essa exclusão definitiva, vedada sua rediscussão em processos fiscais posteriores.
SÚMULA CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPUGNAÇÃO. SÚMULA CARF No 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
PRECLUSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AUTUAÇÃO E SOLIDARIEDADE QUE SE MANTÊM.
Se a parte autuada não apresenta impugnação ao lançamento fiscal resta configurada a preclusão processual, devendo ser mantida a responsabilidade tributária a ela atribuída mesmo que apresente posteriormente recurso voluntário tempestivo. Deve prevalecer, para ambas as partes da relação processual, o direito ao contraditório e o acesso ao duplo grau de jurisdição, que seriam violados caso o recurso voluntário fosse admitido.
RECURSO VOLUNTÁRIO DO CONTRIBUINTE. ILEGITIMIDADE PARA QUESTIONAMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No. 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720301/2015-24
ACÓRDÃO
2101-003.594 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA JORGE AMADO LTDA. – EPP E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
CONHECIMENTO. MATÉRIAS ALHEIAS AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
Não merece conhecimento a parcela do Recurso Voluntário que ataca
questões alheias ao objeto do processo administrativo sob julgamento.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – DEFINITIVIDADE – TRÂNSITO EM
JULGADO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO –
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
A ausência de interposição de recurso voluntário contra a decisão
administrativa que promoveu a exclusão da empresa do Simples Nacional
torna essa exclusão definitiva, vedada sua rediscussão em processos fiscais
posteriores.
SÚMULA CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão.
INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA CARF No 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
PRECLUSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AUTUAÇÃO E
SOLIDARIEDADE QUE SE MANTÊM.
Se a parte autuada não apresenta impugnação ao lançamento fiscal resta
configurada a preclusão processual, devendo ser mantida a
responsabilidade tributária a ela atribuída mesmo que apresente
posteriormente recurso voluntário tempestivo. Deve prevalecer, para
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.594 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720301/2015-24
2
ambas as partes da relação processual, o direito ao contraditório e o
acesso ao duplo grau de jurisdição, que seriam violados caso o recurso
voluntário fosse admitido.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
DO
CONTRIBUINTE.
ILEGITIMIDADE
PARA
QUESTIONAMENTO
DA
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
NÃO
CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No. 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: a) não conhecer do
recurso com relação aos responsáveis solidários; b) conhecer parcialmente do recurso da
contribuinte, não conhecendo das alegações referentes ao ato de exclusão do Simples e seus
efeitos, à inexistência de grupo econômico e quanto à responsabilidade solidária dos demais
sujeitos passivos; e na parte conhecida, rejeitar a preliminar e dar-lhe provimento parcial, para
reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%

Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heitor de Souza Lima Júnior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior,
Ana Carolina Silva Barbosa e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.594 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720301/2015-24
3
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
JORGE AMADO LTDA. - EPP em conjunto com os responsáveis solidários STOESSEL LUIZ VINHAS
RIBEIRO e THOME DE FREITAS CAIRES JUNIOR (e-fls. 487/504), em face do Acórdão no. 16-81.226
(e-fls. 344/379), que julgou a Impugnação improcedente, mantendo o crédito contido em 03 (três)
Autos de Infração lavrados pela fiscalização, conforme descrição a seguir:

(1) AI DEBCAD n.o 51.083.196-6, no montante de R$ 667.270,39
(seiscentos e sessenta e sete mil e duzentos e setenta reais e trinta e
nove centavos), consolidado em 07/12/2015, referente a contribuições
destinadas à Seguridade Social, previstas no artigo 22, incisos I, II e III da
Lei n.o 8.212/91, correspondentes à parte da empresa e do
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados e
contribuintes individuais, não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social) e não recolhidas, relativas às
competências 01/2010 a 13/2013 – levantamentos CI, FP, PF e TA;

(2) AI DEBCAD n.o 51.083.197-4, no montante de R$ 19.159,72 (dezenove
mil e cento e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos),
consolidado em 07/12/2015, referente a contribuições destinadas à
Seguridade Social, correspondentes à parte dos segurados contribuintes
individuais, não descontadas, não declaradas em GFIP (Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e não
recolhidas, relativas às competências 04/2010 a 12/2010, 01/2011,
02/2011, 08/2011 a 12/2011, 01/2012 a 06/2012, 08/2012 a 12/2012 –
levantamentos PF e TA;

(3) AI DEBCAD n.o 51.083.198-2, no montante de R$ 189.385,15 (cento e
oitenta e nove mil e trezentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos),
consolidado em 07/12/2015, referente a contribuições destinadas a
terceiros – SALÁRIO-EDUCAÇÃO, INCRA, SEST, SENAT, SESC e SEBRAE –
incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados e
contribuintes individuais, não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social) e não recolhidas, relativas às
competências 01/2010 a 13/2013 – levantamentos FP e TA.
Consoante o Relatório Fiscal, lavrado pela autoridade fiscal lançadora, parte
integrante do Auto de Infração (e.fls. 82/89), as contribuições lançadas decorrem do fato de que a
contribuinte foi excluída de ofício do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Sendo assim, foi
efetuado o presente lançamento, para efeito de apuração e formalização dos créditos relativos às
contribuições devidas à Seguridade Social (parte patronal e Gilrat, segurados e terceiros).
A recorrente foi excluída do Regime do Simples Nacional por meio do Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/UBL/No 099/2015 (anexado aos autos por cópia - e.fl. 169), de
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.594 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720301/2015-24
4
05/11/2015, com efeitos a partir de 1o de julho de 2007, e facultado o prazo de 30 dias para a
empresa apresentar manifestação de inconformidade, conforme processo no 10970.720246/2015-
72 – em que consta a Representação Fiscal para exclusão do Simples Nacional.
Regularmente cientificada, a interessada (Centro de Educação e Cultura Jorge
Amado LTDA) apresentou Manifestação de Inconformidade que foi julgada pela 4a Turma de
Julgamento da DRJ em São Paulo, em 07/04/2017, por meio do Acórdão n.o 16-77.161, que
considerou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
Em consulta processual junto ao CARF não foi localizado Recurso Voluntário
referente ao processo em referência. A consulta junto ao COMPROT informa que o processo no
10970.720246/2015- 72 se encontra arquivado desde 27/06/2017, se tonando definitiva sua
exclusão do Simples Nacional.
Ainda conforme o Relatório Fiscal, para efeito de apuração das Contribuições, a
auditoria fiscal considerou como salário de contribuição e base de cálculo do lançamento os
seguintes documentos apresentados pela empresa: a) informações contábeis fornecidas em meio
digital, em formato PDF, e por ela considerado como Diário e Razão, relativas ao período de
01/2010 a 12/2013; b) folha de pagamento de salários em formato PDF, relativas ao período de
01/2010 a 12/2013; e c) cópias de documentos relativos aos empregados, tais como ficha de
registro de empregado, aviso de férias, rescisões de contrato de trabalho.
Esclarece a fiscalização, que foi aplicada a multa de ofício qualificada (no percentual
de 150%), por ter restado configurado o intuito de fraude mediante simulação do contrato social
da empresa, com a interposição de pessoas no lugar dos reais sócios, administradores e
beneficiários das atividades, bem como pela sonegação de tributos, eis que a abertura e aquisição
de diversas empresas objetivaram o rateio da receita bruta anual entre elas, de modo a possibilitar
a opção pelo sistema simplificado de tributação.
Foram arrolados como responsáveis solidários do lançamento os sócios de fato
Stoessel Luiz Vinhas Ribeiro e Thomé de Freitas Caires Júnior.
Os principais elementos e conclusões da autoridade fiscal lançadora encontram-se
sintetizados no Relatório da decisão recorrida nos seguintes termos:
O Relatório Fiscal, de fls. 82 a 89, comum aos 3 (três) AI’s, em suma, traz as
seguintes informações:

que foram analisados os seguintes documentos apresentados pela
empresa: a) informações contábeis fornecidas em meio digital, em formato PDF, e
por ela considerado como Diário e Razão, relativas ao período de 01/2010 a
12/2013; b) folha de pagamento de salários em formato PDF, relativas ao período
de 01/2010 a 12/2013; e c) cópias de documentos relativos aos empregados, tais
como ficha de registro de empregado, aviso de férias, rescisões de contrato de
trabalho, etc.;
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.594 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720301/2015-24
5

que a empresa foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), instituído pela Lei Complementar n.o 123, de
14/12/2006, com efeitos da exclusão a contar de 01/07/2007, conforme Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/UBL n.o 0099/2015, de 05/11/2015
(DOCUMENTO 1), que seria encaminhado ao contribuinte juntamente com este
processo;

que a exclusão de ofício da empresa se deu através do Processo n.o
10970.720246/2015-72, em face da Representação Fiscal para Fins de Exclusão do
Simples Nacional, e teve como base legal a Lei Complementar n.o 123, de
14/12/2006, em seu artigo 29, inciso IV, que assim dispõe: “Art. 29. A exclusão de
ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando: (...) IV - a
sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;”;

que restou configurada, ainda, a existência de um grupo econômico,
embora não constituído formalmente, composto pelas seguintes empresas:
Colégio
Teorema
Ltda.
05.910.265/0001-40
Núcleo
Educativo
Ltda.
24.811.861/0001-18 Centro de Educação e Cultura Jorge Amado Ltda.
07.166.800/0001-26 Centro Educacional Fernando Sabino Ltda. 07.184.797/0001-
73 Comércio de Alimentação Saudável Ltda. 07.857.678/0001-34 Instituto de
Educação Fernando Pessoa Ltda. 10.687.974/0001-49 Instituto de Educação Cora
Coralina Ltda. 05.518.747/0001-50 Instituto de Educação Jornalista Roberto
Maciel Ltda. 06.268.345/0001-07 Instituto de Educação Zelia Gattay Ltda.
10.734.039/0001-96
Instituto
Vigotski
de
Educação
e
Cultura
Ltda.
02.774.245/0001-00 Instituto de Educação Global 15.065.682/0001-98 Modernize
Desenvolvimento em Educação Ltda. 71.238.836/0001-77 SGE Soluções Globais
em Educação Ltda. – ME 02.805.697/0001-01

que os valores lançados não foram informados em Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP);

no item “4.1 – LEVANTAMENTOS FP – FOLHA DE PAGAMENTO e CI –
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL”: a) que os fatos geradores dos levantamentos são
constituídos pelos valores informados em folha de pagamento de salário; b) que
os valores considerados como salário de contribuição estão demonstrados no
ANEXO I – ITEM 1 (segurado empregado) e ITEM 2 (contribuinte individual); c) que
os recolhimentos efetuados através do Documento de Arrecadação do Simples
Nacional (DAS), cujos valores foram obtidos através do Programa Gerador do
Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS), relativos à contribuição
patronal previdenciária (INSS/CPP), foram considerados como crédito conforme
ANEXO II;

no item “4.2 – LEVANTAMENTO PF – PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA
FÍSICA”: a) que o fato gerador das contribuições lançadas é constituído pelos
valores pagos a prestadores de serviço pessoa física, sem relação de emprego,
considerado segurado contribuinte individual, cujo conceito se encontra na Lei n.o
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.594 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720301/2015-24
6
8.212/91, em seu artigo 12, inciso V, alínea “g”; b) que a contribuição a cargo da
empresa é de 20% (vinte por cento) sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes
individuais que lhe prestem serviços, conforme artigo 22, inciso III da lei
anteriormente citada; c) que, para o cálculo da contribuição a cargo do segurado,
deve ser utilizada a alíquota de 11% (onze por cento), conforme previsto na Lei n.o
8.212/91, em seu artigo 21, c/c o artigo 30, § 4o; d) que, em não sendo efetuados
os descontos e os recolhimentos, fica a empresa diretamente responsável pela
contribuição, de acordo com a Lei n.o 8.212/91, em seu art. 33, § 5o; e) que a
identificação dos lançamentos contábeis relativos aos pagamentos efetuados aos
prestadores de serviços pessoa física e o demonstrativo do salário de contribuição
e da contribuição devida pelo segurado constam do ANEXO III;

no item “4.3 – LEVANTAMENTO TA – TRANSPORTADOR AUTONOMO”: a)
que o fato gerador deste levantamento é constituído pelos valores pagos a
pessoas físicas, prestadores de serviços de transporte de carga e passageiro; b)
que, por exercer atividade econômica mediante prestação de serviços sem vínculo
de emprego, a filiação do transportador autônomo à Previdência Social é
obrigatória, e o seu enquadramento, enquanto segurado, se dá na condição de
contribuinte individual, de acordo com o art. 9o, inciso V, alíneas “j” e “l”, c/c o §
15, incisos I e II do Regulamento da Previdência Social (RPS) – Decreto n.o 3.048,
de 06/05/1999; c) que, restando caracterizado o transportador autônomo de
carga ou passageiro como segurado contribuinte individual, será devida pela
empresa a contribuição previdenciária de 20%, que incidirá sobre sua
remuneração; d) que a base de cálculo da contribuição corresponderá a 20% do
valor bruto auferido pelo frete, de acordo com o § 4o do art. 201 do RPS; e) que,
com relação à contribuição devida pelo segurado, a empresa está obrigada a
efetuar a sua arrecadação, descontando-a da respectiva remuneração e
recolhendo-a juntamente com a contribuição a seu cargo, conforme disposto na
Lei n.o 10.666, de 08/05/2003, em seu art. 4o; f) que os transportadores
autônomos devem contribuir para o SEST e o SENAT, de acordo com a Lei n.o
8.706, de 14/09/1993, em seu art. 7o, inciso II; g) que a Instrução Normativa RFB
n.o 971, de 13/11/2009, em seu art. 65, § 5°, normatiza a condição do
transportador autônomo enquanto contribuinte do SEST e do SENAT; h) que é de
responsabilidade da empresa tomadora dos serviços do transportador autônomo
a retenção e o recolhimento de tais contribuições, tendo em vista o contido no
art. 78, inciso IV da citada IN; i) que a forma de apuração da base de cálculo da
contribuição e a indicação do código FPAS estão previstas no art. 111-I, incisos I e
II da IN RFB 971/09; j) que, caso não sejam efetuados os descontos e os
recolhimentos, fica a empresa diretamente responsável pelas contribuições
devidas pelo segurado, de acordo com a Lei n.o 8.212/91, em seu art. 33, § 5o; k)
que os valores pagos aos transportadores autônomos foram obtidos mediante
análise das informações contábeis fornecidas pela empresa e estão demonstrados
no ANEXO IV;
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.594 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720301/2015-24
7

que a multa de ofício encontra-se disciplinada pelo art. 44, inciso I da Lei
n.o 9.430, de 27/12/1996, com as alterações introduzidas pela Lei n.o 11.488, de
15/06/2007;

que, quando de uma evidente intenção, livre e consciente, do contribuinte
de evitar a ocorrência do fato gerador mediante sonegação, fraude ou conluio –
caracterizados pelos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502, de 30/11/1964 – a multa
passa a ser de 150%, conforme disposto no § 1° do artigo acima citado;

que a interposição de pessoa no contrato social da empresa e o
atendimento dos interesses dos sócios ocultos, em detrimento dos interesses da
sociedade formalmente constituída, caracterizam simulação;

que seria aplicada a multa de ofício qualificada no percentual de 150% uma
vez que, de acordo com a farta documentação e as informações presentes no
processo que resultou na exclusão da empresa do Simples Nacional, restou
configurado o intuito de fraude mediante simulação do contrato social da
empresa, com a interposição de pessoas no lugar dos reais sócios,
administradores e beneficiários das atividades, bem como pela sonegação de
tributos, eis que a abertura e aquisição de diversas empresas objetivaram o rateio
da receita bruta anual entre elas, de modo a possibilitar a opção pelo sistema
simplificado de tributação;

que a utilização de interpostas pessoas em seu quadro societário também
evitou que a empresa incorresse nas situações de vedação tanto ao tratamento
jurídico diferenciado quanto ao regime de tributação, previstas na LC n.o 123/96,
em seu art. 3°, § 4°, incisos III, IV e V;

que, com base no Código Tributário Nacional (CTN), em seu art. 124,
quando da utilização de “laranjas” na constituição de empresas, é possível
caracterizar o sócio “de fato” como responsável solidário da pessoa jurídica no
polo passivo da obrigação tributária, em razão da existência de interesses comuns
na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal;

que era factível, ainda, com base no art. 135 do CTN, responsabilizar
pessoalmente o sócio “de fato” pelos créditos correspondentes às obrigações
tributárias resultantes de prática de infração de lei, uma vez que, nessa situação,
não seria necessário que o agente compusesse o quadro societário da pessoa
jurídica mas, restando provado o exercício das atividades como diretor, a
administrasse e atuasse de forma determinante para a prática dos ilícitos, ou seja,
praticaria o fato gerador conjuntamente com a pessoa jurídica e se beneficiaria
diretamente dos resultados obtidos;

que, assim, comprovado que os verdadeiros administradores e
beneficiários dos lucros do “empreendimento” não eram aqueles indicados no
contrato social, tem-se a ocorrência de dolo, fraude e simulação, devendo o
lançamento ser efetuado contra os responsáveis nos termos da lei, que
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.594 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720301/2015-24
8
responderão solidariamente pelo crédito constituído, na impossibilidade de
exigência do cumprimento da obrigação pelo contribuinte;

que foram emitidos os Termos de Sujeição Passiva Solidária em face das
evidências de que o contrato social e respectivas alterações tivessem sido
formalizados com falsa declaração quanto à composição do quadro societário da
empresa, eis que sua efetiva representação estaria a cargo de Stoessel Luiz Vinhas
Ribeiro, CPF n.o XXXXXXXXX, e de Thomé de Freitas Caires Júnior, CPF n.o
XXXXXXXXX;

que a interposição de pessoa, por configurar, em tese, crime de falsidade
ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal, seria objeto de comunicação à
autoridade competente para adoção das providências cabíveis;

que, de acordo com o contrato social e alterações, a empresa tem como
objeto social a prestação de serviço de ensino infantil, fundamental, médio e
curso livre de línguas estrangeiras;

que as alíquotas aplicadas estão relacionadas no Discriminativo do Débito
(DD);

que foram apresentados arquivos digitais contendo informações relativas à
contabilidade, folha de pagamento e aviso/recibo de férias.
A contribuinte e os responsáveis solidários foram regularmente cientificados. Foi
apresentada impugnação tempestiva, constando como peticionante somente a empresa Centro
de Educação e Cultura Jorge Amado Ltda (e-fls. 274/281).
Os argumentos da Impugnação foram bem sintetizados pela decisão de piso:
Dos fatos:
Informa, aqui, a empresa, que, em síntese, o Fisco alegaria que ela deveria ser
excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional,
instituído pela Lei Complementar n.o 123, de 14/12/2006, por planejamento
tributário abusivo, quando a sua constituição ocorresse por interpostas pessoas
(artigo 29, inciso IV), e pelo fato da receita bruta global ultrapassar o limite
estabelecido pela LC n.o 123/06.
Da preliminar – do cerceamento de defesa:
Segundo a impugnante, se configuraria cerceamento de defesa com ofensa ao art.
5o, LV da Constituição Federal, quando se criasse óbice à parte ao acesso aos
meios e recursos a ela inerentes, ou quando, no tocante à prova, ocorresse a
negativa da produção de prova pericial necessária ao deslinde do feito.
Destaca que, na hipótese dos autos, teria sido intimada em 21/12/2015,
"coincidentemente" às vésperas do recesso forense e do período festivo do Natal
e do Ano Novo.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.594 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720301/2015-24
9
Entende que, para um caso complexo como esse, em que teria havido fiscalização
pelo período de três anos (01/2010 a 12/2013), e a representação possuía 59
laudas com seríssimas acusações, o prazo de 30 (trinta) dias seria insuficiente e
desproporcional para a apresentação de impugnação.
Afirma que o Fisco teria levado anos para elaborar a representação, que teve sua
origem
nos
Ofícios
n.o
OF/PR/MG/C/632/2013,
de
02/04/2013,
e
OF/PR/MG/C/1907/2013, de 26/08/2013, encaminhados pelo Ministério Público
Federal à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Uberlândia, com cópia da
decisão de primeira instância prolatada em 05/11/2009 relativa ao processo
trabalhista de n.o 0733-2004-063-03-00-2, da Vara do Trabalho de Ituiutaba, que
teria requisitado a realização de procedimentos fiscais para a verificação de
possível ocorrência de sonegação de contribuição previdenciária por parte das
reclamadas Centro Polieducacional de Ituiutaba Ltda (1o reclamado) e Instituto de
Educação Carlos Drumond de Andrade Ltda (2o reclamado).
Observa que a auditora responsável pelo caso teria elaborado minuciosa
representação, com tempo hábil e todas as condições de pesquisar a fundo
informações no sistema da Receita Federal, internet, bem como analisar
documentos, e outros meios, e que, ademais, teria contado com o seu apoio,
tendo, ao longo desses anos, se demonstrado participativa e colaborado com todo
o processo administrativo.
Nota que ela, que precisaria de advogado, contador, entre outros profissionais
para poder analisar o conjunto fático-probatório e apresentar impugnação, teria
sido claramente prejudicada em seu direito de defesa, ficando, por, no mínimo,
15 (quinze)dias, impossibilitada de buscar a orientação e apoio desses
profissionais no período de recesso e festividades.
Salienta que o prazo concedido seria insuficiente e desproporcional, pois
desequilibraria a relação jurídica entre as partes e lhe causaria cerceamento de
defesa.
E, deste modo, fazendo referência aos princípios constitucionais do contraditório,
da ampla defesa, bem como da razoabilidade e proporcionalidade, requer a
dilação e/ou devolução do prazo na ordem de 30 (trinta) dias, para
complementação da impugnação, sob pena de nulidade da representação.
Do mérito – da questão do contrato de franquia – da alegação de inexistência de
grupo econômico:
Menciona, aqui, a empresa, que a questão da sua exclusão do SIMPLES teria sido
enfrentada a partir da premissa fática de que as empresas Instituto Vigotski de
Educação e Cultura Ltda.; Centro de Educação Jorge Amado Ltda.; Centro
Educacional Fernando Sabino Ltda.; Instituto de Educação Cora Coralina Ltda.;
Instituto de Educação Fernando Pessoa Ltda.; Instituto de Educação Jornalista
Roberto Maciel Ltda.; Instituto de Educação Zélia Gattay Ltda.; Núcleo Educativo
Ltda.; Colégio Teorema Ltda.; Modernize Desenvolvimento em Educação Ltda.;
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.594 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720301/2015-24
10
Comercio de Alimentação Saudável Ltda.; SGE Soluções Globais em Educação
Ltda. seriam empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico (denominado
"GRUPO NACIONAL"), do qual Stoessel Luiz Vinhas Ribeiro e Thome de Freitas
Caires Júnior seriam os proprietários/administradores de fato, conforme se
extrairia da Representação Fiscal para fins de exclusão do Simples Nacional.
Esclarece, então, que teria iniciado suas atividades de ensino, sob a bandeira
"NACIONAL", no sistema de franquia, através de contrato de franquia firmado, no
ano de 2004 (cópia do contrato de franquia em anexo), com a empresa Modernize
Desenvolvimento em Educação Ltda ME., cujo instrumento jurídico não poderia
ser desprezado, com base nas alegações do Fisco.
Relata que, no caso, teria firmado com a franqueadora e proprietária da marca
"NACIONAL" – Modernize Desenvolvimento em Educação Ltda. ME., um contrato
de uso da marca, pelo sistema de franquia, e que, com isso, teria adquirido o
direito de explorar a logomarca, os métodos de ensino, as cores e os caracteres
que identificam o "NACIONAL" em seus estabelecimentos, a tecnologia, os
serviços compartilhados no setor financeiro/operacional(objetivando a otimização
de custos), inexistindo qualquer vínculo jurídico ou comercial entre elas, ou com
as demais empresas franqueadas.
Cita entendimento doutrinário segundo o qual o contrato de franquia se
caracterizaria "pela licença outorgada a empresa comercial autônoma, para
colocação de produtos no mercado com o uso da marca do titular, que lhe presta
assistência técnica e comercial, tudo mediante percentual incidente sobre o
respectivo faturamento".
Transcreve, em seguida, o art. 2o da Lei n.o 8.955/1994, que disporia que
“Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado
o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição
exclusiva ou semiexclusiva produtos ou serviços e, eventualmente, também ao
direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou
sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante
remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo
empregatício.”.
Destaca que o contrato de franquia teria como um elemento essencial e
indiscutível que as partes seriam autônomas, cada uma tendo o seu patrimônio
(como centro de imputação dos seus direitos e obrigações financeiras), correndo
cada uma delas por sua própria conta os riscos correspondentes.
Registra que, embora independentes, seria certo que, para o sucesso da franquia,
seria necessária a participação ativa na rotina do franqueado, de modo a
estabelecer contato direto com as lojas da rede, possibilitando aos franqueados
buscarem o aprendizado e a resolução de seus problemas de forma conjunta,
sendo a união entre franqueados benéfica para os negócios, trazendo ainda mais
o fortalecimento da marca e da rede, e que essa aproximação entre os
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.594 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720301/2015-24
11
franqueados viria sendo utilizada, com muito sucesso pelas maiores franquias
existentes no Brasil.
Para ela, assim, diferente do alegado pela fiscalização, a colaboração mútua (seja
de serviços; experiências e/ou apoio financeiro) não serviria para descaracterizar
o contrato de franquia, sendo que, pelo contrário, a aproximação/colaboração
entre franqueadora/franqueados (entre eles também) estaria sendo a fórmula de
sucesso de muitas redes de franquia brasileiras.
Afirma que, embora existisse em tal contrato um forte elemento de cooperação
entre as partes, ainda assim se caracterizaria como um contrato fechado e
sinalagmático, no qual as prestações fundamentais das partes se mostrariam uma
relação direta de débito e crédito, ou seja, caberia ao franqueador fornecer todas
as condições para que o franqueado exercesse o seu negócio e este fazê-lo
segundo os limites determinados pelo primeiro.
Ressalta, desta forma, que, no caso em tela, não se trataria de grupo econômico,
observando que a marca/expressão NACIONAL seria utilizada para designar um
sistema de ensino, sendo marca registrada de propriedade da empresa Modernize
Desenvolvimento de Educação Ltda.
Explica que, na condição de detentora exclusiva da marca NACIONAL a Modernize
teria celebrado com ela contratos de franquia para a exploração desta logomarca.
Defende que nenhuma irregularidade haveria, no fato de ela e as demais
empresas fiscalizadas estarem operando a marca NACIONAL como franqueadas
da detentora da marca, não decorrendo deste fato, a formação de grupo
econômico, ou qualquer responsabilidade, mesmo que subsidiária destas
empresas, uma vez que seriam franquias distintas e autônomas entre si.
Observa que as empresas possuiriam cada qual o seu quadro societário e acervo
patrimonial próprio, bem como que não teria havido aquisição de fundo de
comércio de uma empresa pela outra, não acarretando, o negócio jurídico
estabelecido entre a franqueadora e os franqueados, responsabilidade daquelas
pelas obrigações fiscais, civis, e trabalhistas contraídas desta, bem como das
demais franqueadas.
Segundo ela, mesmo que, em decorrência de suas obrigações contratuais, o
franqueador-cedente agisse no sentido de divulgação da marca ou na
manutenção de requisitos da qualidade do ensino perante o público consumidor,
estabelecendo padrões e prestando treinamento direto ao franqueado ou ao
pessoal por este admitido, não haveria que se falar em grupo econômico.
Alega que se trataria de contrato de franquia, afirmando que a cooperação
empresarial não seria capaz, per si, de configurar empresas envolvidas como
integrantes de um grupo econômico, eis que a capacidade de controle da
qualidade por parte da franqueadora, no sentido de preservar a integridade da
marca cedida, não seria suficiente para caracterizar subordinação de comando
próprio do conceito do grupo econômico disposto no art. 22, § 2o da CLT.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.594 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720301/2015-24
12
Lembra, então, que a fiscalização teria se utilizado de muitas dados e/ou
informações extraídas de processos trabalhistas, e cita artigo doutrinário,
segundo o qual: “os grupos de direito somente podem ser formados mediante a
celebração de uma convenção(contrato, claro) entre todas as sociedades
participantes, cujo objetivo econômico específico estará em se obrigarem a
combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a
participar de atividades ou empreendimentos comuns”; “obrigatória a designação
de uma sociedade controladora, ou de comando do grupo, necessariamente
brasileira”; “são absolutamente inafastáveis... (i) controle por uma sociedade
sobre todas as demais; e que este controle esteja fundado na (ii) titularidade de
ações ou de cotas ou, ainda, mediante acordo entre os sócios”; “Nada disto
acontece em relação ao contrato de franquia, inexistindo qualquer participação
societária entre franqueador e franqueado”.
Informa, em seguida, que, em relação ao Direito Trabalhista, o conceito de grupo
– grupo econômico por subordinação ou de dominação – se encontraria no
parágrafo 2o do art. 2o da CLT, segundo o qual: "Sempre que uma ou mais
empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria,
estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo
industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os
efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e
cada uma das subordinadas".
Afirma que, de acordo com o parágrafo 2o do artigo 2o da CLT, todas as empresas
integrantes do mesmo grupo econômico responderiam solidariamente pelo
pagamento das obrigações trabalhistas, estabelecendo a lei trabalhista uma
garantia legal em prol da efetiva solvabilidade dos créditos trabalhistas.
Cita entendimento doutrinário no sentido de que “para a configuração do grupo
econômico, deve-se avaliar a existência, em maior ou menor grau, de uma
unidade diretiva comum, bem como prova consistente desta existência”, sendo a
direção unitária o elemento essencial do grupo, porque, se inexistente, as
empresas estariam liberadas para cada uma seguir o seu caminho de acordo com
as suas determinações, aspecto que retiraria a integração empresarial necessária
para que um grupo pudesse ser considerado como tal.
Menciona que a Justiça do Trabalho tem identificado grupos de empresas
constituídos informalmente a partir dos seguintes indícios: (I) a direção e/ou
administração das empresas pelos mesmos sócios e gerentes e o controle de uma
pela outra; (II) a origem comum do capital e do patrimônio das empresas; (III) a
comunhão ou a conexão de negócios.
Frisa, então, que os requisitos do grupo, para os efeitos da CLT, não seriam
encontrados no contrato de franquia, a não ser que se provasse fraude ou
anomalia contratual, o que não seria o caso.
Destaca que, nesse tipo especial de contrato, não haveria controle do
franqueador sobre o franqueado (do ponto de vista societário, conforme a LSA) e
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.594 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720301/2015-24
13
não seria o franqueador o responsável pela direção do franqueado (direção
considerada como a prática dos atos de gestão empresarial, sob responsabilidade
do administrador).
Para ela, portanto, não haveria como responsabilizar o franqueador pelos débitos
trabalhistas de seu franqueado e vice-versa, bem como pelos débitos das
empresas franqueadas, já que franqueado e franqueador seriam empresas
independentes, com gestão própria, capital e patrimônios individuais e
administração distinta.
Ressalta que as empresas fiscalizadas, na qual ela está incluída, seriam franquias
da marca "Nacional", e possuiriam autonomia e independência no
desenvolvimento de sua atividade comercial.
Explica que, dessa forma, na presente hipótese, a franqueada não se encontraria
sob direção, controle ou administração do franqueador, não existindo, portanto,
ingerência direta da franqueadora nos negócios dela.
Segundo ela, consignada a existência de contrato de franquia entre ela e a
franqueadora, restaria inaplicável a exclusão do regime do Simples Nacional,
tendo em vista que a franqueada exploraria atividade de forma autônoma e
independente em relação ao franqueador, sendo que, na verdade, o que ocorreria
seria apenas a cessão do direito de uso de marca.
Faz referência, então, ao caso da empresa Engefort, que teria recorrido ao TST
alegando que o Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região (Campinas/SP) teria
violado o princípio da legalidade, tendo sido o argumento da empresa o de que,
conforme a CLT, somente se admitiria grupo econômico formado verticalmente,
por ser indispensável a existência de sujeição entre as pessoas jurídicas.
Lembra que o parágrafo 2o do artigo 2o da CLT definiria que, quando as empresas,
mesmo tendo cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob
direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial,
comercial ou outra atividade econômica, tanto a principal quanto as subordinadas
seriam responsáveis, para os efeitos da relação de emprego.
Informa que, ao analisar recurso da Engefort, o relator teria assinalado que,
segundo a jurisprudência do TST, a mera existência de sócios em comum e de
relação de coordenação entre as empresas não constituiria elemento suficiente
para a caracterização do grupo econômico, tendo citado decisão da Subseção I
Especializada em Dissídios Individuais(SDI-1), que, ao interpretar o teor do artigo
2o, parágrafo 2o, da CLT, teria pacificado o entendimento a respeito desse tema, e
havendo concluído, assim, que a decisão do TRT no sentido de que a existência de
sócio em comum demonstraria a unidade de comando econômico e caracterizaria
a formação de grupo econômico entre as empresas teria contrariado esse
entendimento. Salienta que referida decisão teria sido unânime, e já teria
transitado em julgado – Processo RR-191700-17.2007.5.15.0054.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.594 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720301/2015-24
14
E finaliza, afirmando que, dessa forma, na presente hipótese, a franqueada não se
encontraria sob direção, controle ou administração do franqueador e/ou de
qualquer outra empresa fiscalizada, não existindo, portanto, ingerência direta do
franqueador e/ou de qualquer outra empresa fiscalizada nos negócios da
franqueada, o que não configuraria a constituição de um grupo econômico, mas,
sim, de um contrato de franquia típico
Submetida a julgamento, decidiu a 12a Turma da DRJ/São Paulo pela improcedência
da impugnação apresentada. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013 Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
E
DE
TERCEIROS.
OBRIGAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando os Autos de Infração (AI’s)
são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para
sua manifestação, e quando o Relatório Fiscal e os Anexos dos AI’s, bem como os
demais elementos constantes dos autos, oferecem as condições necessárias para
que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao
lançamento, estando discriminados, nestes, a situação fática constatada e os
dispositivos legais que amparam as autuações.
PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAR DEFESA. INDEFERIMENTO.
Não é possível a concessão de dilação de prazo para apresentação de defesa, por
ausência de previsão normativa. O prazo para impugnação é de 30 (trinta) dias,
contados da data de ciência das autuações, nos termos do artigo 15 do Decreto
n.o 70.235, de 06/03/1972.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO DE
LANÇAMENTO FISCAL TRIBUTÁRIO.
O foro adequado para a discussão acerca da exclusão da empresa do Simples
Nacional é o respectivo processo instaurado para esse fim, não cabendo, em sede
de processo de lançamento fiscal de crédito tributário, a rediscussão acerca dos
motivos que conduziram à expedição de Ato Declaratório Executivo da exclusão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A empresa Centro de Educação e Cultura Jorge Amado Ltda foi intimada do
resultado do julgamento da impugnação pela via eletrônica, em 20/02/2018 conforme e-fl. 396.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.594 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720301/2015-24
15
Os responsáveis solidários Stoessel Luiz Vinhas Ribeiro e Thome de Freitas Caires Junior foram
cientificados do resultado do julgamento pela via postal, também em 20/02/2018, conforme Ars
de e-fls. 651/652.
Conforme Termo de Solicitação de Juntada de e-fl. 398, em 14/03/2018 foi
apresentado Recurso Voluntário em nome de Centro de Educação e Cultura Jorge Amado Ltda. No
preâmbulo do recurso (e-fls. 487/504) se verifica como recorrentes “CENTRO DE EDUCAÇÃO E
CULTURA JORGE AMADO LTDA. EPP e OUTROS” sugerindo que a peça recursal tenha sido
apresentada em conjunto pela empresa e responsáveis solidários.
Os argumentos apresentados no Recurso Voluntário podem ser assim sintetizados:
Em sede de preliminares:
Possibilidade de apresentação de provas após a impugnação - A recorrente
sustenta que a juntada de documentos em momento posterior à impugnação deve ser admitida,
pois se enquadra na exceção prevista no art. 16, §4o, “a”, do Decreto 70.235/1972. Afirma que a
complexidade das acusações fiscais exigiu extensa busca em arquivos próprios, de terceiros,
cartórios, instituições financeiras e órgãos públicos, tornando impossível a apresentação de todas
as provas no prazo inicial de 30 dias.
Nulidade da exclusão do SIMPLES – Afirma que o ato de exclusão do SIMPLES é
nulo, pois não apresenta fundamentos específicos que demonstrem a suposta utilização de
interpostas pessoas em sua administração. Sustenta que o Termo de Sujeição Passiva Solidária é
genérico, não individualiza qualquer conduta e não descreve fatos ou provas, limitando-se a
alegações vagas sobre uso da marca “NACIONAL” e suposto grupo econômico. Argumenta que,
por se tratar de ato administrativo vinculado, a exclusão exige motivação clara, demonstração dos
pressupostos de fato e de direito e apresentação de provas pelo Fisco, conforme arts. 9o e 10 do
Decreto 70.235/1972 e art. 142 do CTN.
No mérito:
Contrato de franquia celebrado entre a Recorrente e a empresa Modernize
Desenvolvimento em Educação Ltda. – ME – Inexistência de grupo econômico - Afirma que a
utilização da marca “NACIONAL” decorre exclusivamente de contrato de franquia firmado com a
empresa Modernize, sem qualquer vínculo societário, gerencial ou de subordinação entre as
empresas. Sustenta que franquia não caracteriza grupo econômico, pois não implica comunhão de
sócios, gestão comum, compartilhamento de empregados ou unidade operacional
Ausência de interesse jurídico comum para fins de solidariedade tributária - A
recorrente afirma que não há qualquer participação dos responsáveis solidários na realização do
fato gerador dos tributos devidos por outras empresas, inexistindo interesse jurídico comum,
como exige o art. 124, I, do CTN. Explica que a mera relação comercial e a utilização de marca
comum não configuram solidariedade. Argumenta que solidariedade tributária só se aplica
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.594 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720301/2015-24
16
quando os sujeitos estão no mesmo polo da relação tributária, o que não ocorre aqui. Deste
modo, não há base legal para incluí-los como responsável solidário.
Ao final do recurso, reiterou pelo acolhimento das preliminares levantadas para
apreciação dos documentos apresentados após a impugnação e a anulação do despacho que
determinou a exclusão da empresa do Regime do Simples Nacional. No mérito pugna pelo
provimento do recurso para que seja declarada a improcedência da exclusão dos Simples Nacional
e requer a realização de sustentação oral perante o Carf.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior, Relator.
1. Admissibilidade
Cientificado da decisão de 1a. instância em 20/02/2018 (intimação eletrônica à e-fl.
396), o recorrente apresentou, em 14/03/2018 (cf. e-fl. 398), Recurso Voluntário (e-fls. 487/504),
sendo tempestivo.
Atendido tal requisito de admissibilidade, passo a analisar o conhecimento dos
temas abordados em sede de Recurso Voluntário.
1.1 Da exclusão do Simples Nacional e inexistência de grupo econômico
O recorrente aduz em preliminar que o ato de exclusão do SIMPLES é nulo, pois não
apresenta fundamentos específicos que demonstrem a suposta utilização de interpostas pessoas
em sua administração.
No mérito, argumenta que os trechos contratuais referentes ao contrato de
franquia demonstram claramente não existir qualquer vínculo gerencial entre ela e as demais
empresas citadas pela Fiscalização.
Sustenta que sua relação com a Modernize se limita ao referido contrato de
franquia, pelo qual passou a utilizar a marca “NACIONAL”, sem que isso implique controle, gestão
compartilhada ou interferência administrativa da franqueadora.
Alega ainda que não se pode falar em grupo econômico apenas pelo uso comum da
marca, uma vez que tal circunstância decorre unicamente do modelo de franquia adotado. Para a
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.594 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720301/2015-24
17
Recorrente, o conceito de grupo econômico exige vínculo de coordenação ou subordinação entre
as empresas, com atuação conjunta e organizada para fins econômicos, o que não se verifica no
contrato de franquia celebrado.
Ressalta também que não há qualquer formalização jurídica que demonstre união
societária, subordinação, identidade de interesses ou coordenação operacional entre a Recorrente
e as empresas mencionadas pela Fiscalização. Segundo afirma, as pessoas jurídicas não possuem
sócios em comum, não compartilham instalações, nem utilizam empregados de forma conjunta,
razão pela qual não haveria suporte fático para a presunção de grupo econômico.
Com relação ao tópico em análise, vale destacar o que fora reportado pela decisão
de piso:
Cabe, aqui, observar que, conforme informado no Relatório Fiscal, de fls. 82 a 89,
a empresa CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA JORGE AMADO LTDA. – EPP(CNPJ
07.166.800/0001-26) foi excluída de ofício do SIMPLES NACIONAL por meio do
Ato Declaratório Executivo (ADE) da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Uberlândia – MG(DRF/UBL) n.o 99, de 05/11/2015, em decorrência do Processo
Administrativo n.o 10970.720246/2015-72.
(...)
Do mérito – da questão do contrato de franquia – da alegação de inexistência de
grupo econômico:
No que diz respeito à argumentação da empresa referente ao contrato de
franquia firmado com a Modernize Desenvolvimento em Educação Ltda. e à
questão do grupo econômico, apresentada em sua defesa, cumpre mencionar que
a fiscalização já se pronunciou sobre estas questões, tanto por meio da
Representação Fiscal para Fins de Exclusão do Simples Nacional, que consta no
processo n.o 10970.720246/2015-72, quanto por meio dos Termos de Sujeição
Passiva Solidária n.o 01 e 02, de fls. 90 a 161, relativos ao presente processo
administrativo, cabendo, aqui, a esta autoridade julgadora reiterar os seus
termos.
(...)
Com relação à afirmação da impugnante de que restaria inaplicável a sua exclusão
do regime do Simples Nacional – tendo por base o seu entendimento no sentido
de existência de um contrato de franquia típico, e de não configuração de um
grupo econômico – é de se registrar que o foro adequado para a discussão
acerca da exclusão da empresa do Simples Nacional é o respectivo processo
instaurado para esse fim, qual seja, no caso, o de n.o 10970.720246/2015-72,
não cabendo, em sede de processo de lançamento fiscal de crédito tributário, a
rediscussão acerca dos motivos que conduziram à expedição de Ato Declaratório
Executivo (ADE) da exclusão.
Cabe observar que, embora a constituição deste crédito seja decorrente da
exclusão retro mencionada, a discussão a respeito da exclusão do contribuinte do
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.594 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720301/2015-24
18
Simples Nacional deve ser levantada e analisada exclusivamente no âmbito do
processo respectivo.
Tanto é assim que, no referido processo, foi assegurado ao contribuinte o direito
de apresentar manifestação de inconformidade contra o citado ADE, no prazo de
30(trinta) dias da ciência.
Por sinal, cumpre salientar que a empresa apresentou manifestação de
inconformidade, nos autos do processo n.o 10970.720246/2015-72, tendo sido a
sua exclusão do Simples Nacional aí discutida e apreciada, pela 4a Turma de
Julgamento da DRJ em São Paulo, em sessão de 07/04/2017, e que tal
manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, em primeira
instância, por meio do Acórdão n.o 16-77.161.
Ressalte-se, aqui, que não cabe reapreciação, no âmbito dos presentes autos, de
matéria já decidida em processo próprio.
(...)
Cabe mencionar, no caso, também, que não há como se acolher, aqui, o pedido
da impugnante no sentido de extinção da representação – com o
reconhecimento de sua tese de existência de contrato lícito de franquia e de
inexistência de grupo econômico – e da sua manutenção no Simples Nacional,
lembrando que o presente processo trata apenas da constituição de crédito
tributário por meio de Autos de Infração, e não da exclusão da empresa do
referido regime tributário diferenciado, que é objeto de processo administrativo
diverso, qual seja, o de n.o 10970.720246/2015-72. (sem grifos no original)
Conforme relatado anteriormente, o processo em que foi analisada a manifestação
de inconformidade, após julgamento pela DRJ em São Paulo não foi objeto de Recurso Voluntário
e se encontra arquivado desde 2017.
Com relação ao argumento acerca da inexistência de grupo econômico, constato
que as menções feitas pelo Relatório Fiscal acerca das demais empresas integrantes do grupo
econômico, assim como as citações realizadas pela decisão de piso acerca do processo específico
foram no sentido de fazer alusão e caracterizar a existência de grupo econômico como uma das
motivações que deram ensejo a exclusão do Regime do Simples Nacional.
Nos presentes autos o sujeito passivo é a empresa recorrente (Centro de Educação
e Cultura Jorge Amado) e os sócios de fato, sujeitos passivos solidários Stoessel Luiz Vinhas Ribeiro
e Thome de Freitas Caíres Junior. Não há outra empresa integrante do grupo econômico arrolada
como responsável tributária ou solidária, não havendo se falar em grupo econômico.
Nesse sentido, uma vez caracterizada a definitividade da exclusão do Simples
Nacional realizada na forma do Ato Declaratório Executivo DRF/UBL/No 099/2015, o presente feito
não é o foro adequado para rediscussão dos elementos que motivaram a exclusão, tendo sido, na
forma acima, oportunizados à recorrente o contraditório e a ampla defesa no que diz respeito a tal
exclusão.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.594 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720301/2015-24
19
A Súmula CARF no 77 estabelece de forma cristalina acerca da matéria:
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários
devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, o procedimento de exclusão do Simples Nacional e o lançamento das
contribuições decorrentes dessa exclusão constituem atos administrativos distintos e
independentes, cada qual com objeto e finalidade próprios.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Conselho, verbis
Acórdão Carf 2101-03.168, de 21/07/2025
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES. QUESTÃO JÁ DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO PRÓPRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
A questão referente à exclusão da empresa do regime SIMPLES NACIONAL de
tributação por já ter sido discutida em procedimento administrativo próprio, não
deve ser novamente analisada nas autuações que buscam constituir o crédito
tributário decorrente desta exclusão.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. DESISTÊNCIA POR QUITAÇÃO DO
DÉBITO.
O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, importa na desistência do
recurso, que não será conhecido.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
DO
CONTRIBUINTE.
ILEGITIMIDADE
PARA
QUESTIONAMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA CARF No. 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.
Acórdão CARF 2102-0.03.711, de 03/04/2025
Ementa(s)Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – DEFINITIVIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO
ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.594 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720301/2015-24
20
A ausência de interposição de recurso voluntário contra a decisão administrativa
que promoveu a exclusão da empresa do Simples Nacional torna essa exclusão
definitiva e acobertada pela coisa julgada administrativa, impedindo sua
rediscussão em processos fiscais posteriores.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO VINCULADO À EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL –
POSSIBILIDADE – SÚMULA CARF No 77
É legítima a constituição de crédito tributário relativo a contribuições sociais
previdenciárias com base nas regras aplicáveis às empresas não optantes do
Simples Nacional, ainda que em processo distinto, quando a exclusão do regime já
tiver sido formalizada. Aplicação da Súmula CARF no 77: “A possibilidade de
discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do
Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em
face da exclusão.”
BASE DE CÁLCULO – UTILIZAÇÃO DE DADOS DECLARADOS EM GFIP –
INEXISTÊNCIA DE ARBITRAMENTO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 148 DO CTN
O uso das informações declaradas pelo próprio contribuinte em GFIP como base
de cálculo para o lançamento de contribuições previdenciárias não configura
arbitramento, mas sim aferição direta com base em confissão de dívida. Afasta-se
a alegação de ilegalidade prevista no art. 148 do CTN.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE EXCLUSÃO DO SIMPLES – INCIDÊNCIA DAS
ALÍQUOTAS DO REGIME GERAL – LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA
Verificada a exclusão do Simples Nacional com efeitos retroativos, a empresa
sujeita-se à tributação nos moldes do regime geral, nos termos do art. 22 da Lei no
8.212/1991, com exigência das contribuições patronais, GILRAT e de terceiros
sobre a folha de pagamento.
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RELATÓRIOS FISCAIS DETALHADOS
E CIÊNCIA DA AUTUAÇÃO
Não há cerceamento de defesa quando os relatórios e documentos constantes
dos autos permitem ao contribuinte a perfeita compreensão dos fatos e
fundamentos do lançamento, viabilizando o pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa. Recurso voluntário conhecido e, no mérito, negado provimento.
Assim, não conheço das alegações do recorrente concernentes à nulidade do Ato
Declaratório de Exclusão, por inexistência de grupo econômico, uma vez que se relacionam
integralmente à exclusão do recorrente do Simples Nacional.
1.2 Do recurso apresentado pelos responsáveis solidários
O Recurso Voluntário foi protocolado em nome de Centro de Educação e Cultura
Jorge Amado Ltda e consta a expressão E OUTROS no primeiro parágrafo logo após a qualificação
do recorrente, sugerindo que a peça recursal tenha sido apresentada em conjunto pela empresa e
responsáveis solidários Stoessel Luiz Vinhas Ribeiro e Thome de Freitas Caires Junior.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.594 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720301/2015-24
21
Da análise dos autos verifico que, apesar de terem sido cientificados do crédito, os
sócios de fato não apresentaram impugnação ao lançamento.
Nos termos do artigo 14 do Decreto no 70.235:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Em vista dessas considerações, por não ter sido instaurado o litígio administrativo
com a impugnação tempestiva aos lançamentos, nos termos do artigo 14 do Decreto no 70.235 de
1972, o argumentos deduzidos no recurso voluntário relacionados aos responsáveis solidários
Stoessel Luiz Vinhas Ribeiro e Thome de Freitas Caires Junior não poderão ser apreciados por esta
instância de julgamento.
Nesse sentido entendimento sumulado pelo Carf, vejamos:
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Dessa forma a matéria relacionada a solidariedade tributária a cargo dos sócios de
fato e responsáveis solidários não comporta conhecimento.
1.3 Da responsabilidade solidária questionada pela empresa
Já quanto à insurgência do contribuinte referente à responsabilidade solidária
imputada a terceiros, reitere-se que o único recorrente (recurso parcialmente conhecido) é o
sujeito passivo autuado na qualidade de contribuinte, uma vez que o recurso na parte relacionada
aos responsáveis solidários não foi sequer conhecido.
Assim, com arrimo na Súmula CARF no 172, não conheço das alegações relacionadas
à necessidade de exclusão dos demais sujeitos passivos solidários (em especial quanto à
inexistência do interesse comum previsto no art. 124, I do CTN), verbis:
Súmula CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.
Portanto, também não merece conhecimento as alegações relacionadas à
inexistência de interesse comum, de forma que não se pudesse caracterizar a existência de
responsabilidade solidária.
2. Preliminar
O recorrente sustenta em preliminar que a juntada de documentos após a
apresentação da impugnação deve ser admitida, amparando-se na exceção prevista no art. 16,
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.594 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720301/2015-24
22
§4o, “a”, do Decreto no 70.235/1972, que permite a apresentação tardia quando demonstrada a
impossibilidade de fazê-lo oportunamente.
Argumenta que, diante da complexidade das acusações fiscais e da necessidade de
recuperar informações em arquivos próprios, de terceiros, instituições financeiras e órgãos
públicos, o prazo legal de 30 dias mostrou-se inviável, especialmente considerando que os fatos
fiscalizados remontam ao período de 2009 a 2013.
Assinala que a fiscalização desenvolveu suas conclusões ao longo de meses e até
anos, mediante diligências e perícias, ao passo que o contribuinte não dispõe de prazo equivalente
para rebater toda a construção argumentativa do Fisco. Limitar a produção probatória, assim,
violaria o princípio da estrita legalidade e comprometeria a busca pela verdade material, que rege
o processo administrativo e tem respaldo no art. 3o, III, da Lei no 9.784/1999, ao assegurar o
direito de apresentar documentos antes da decisão final.
Por essas razões, o recorrente requer o conhecimento das provas apresentadas
nesta fase, para que passem a integrar regularmente os autos e sejam consideradas no julgamento
da impugnação administrativa anteriormente protocolada.
Importante esclarecer que o artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972 limitou o
momento para a apresentação de provas, dispondo que a prova documental deve ser apresentada
na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
A preclusão temporal para a apresentação de provas foi ressalvada apenas nas
situações previstas nas alíneas do §4o abaixo reproduzidas:
Art.16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.594 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720301/2015-24
23
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Em que pese o pedido do recorrente no sentido de caracterizar a juntada posterior
de documentos por motivo de força maior, na situação em exame é incabível aceitar o pleito uma
vez que não restou demonstrado nos autos de forma inequívoca que havia fato impeditivo à sua
apresentação junto com a impugnação.
Dessa forma, rejeito a preliminar.
3. Multa aplicada
A autuação fiscal aplicou a multa qualificada de 150% sobre as contribuições
apuradas, em razão da exclusão da empresa do Simples Nacional. Considerou-se como clara a
estratégia fraudulenta adotada com a interposição de pessoas jurídicas e a estratégia do grupo
econômico para manter empresa no Simples diminuindo a tributação devida.
A decisão de piso entendeu que a multa da forma qualificada estaria embasada na
legislação e que as empresas envolvidas e sócio administrador teriam agido em ajuste doloso para
reduzir a carga tributária, senão, vejamos:
E, por fim, é de se registrar que deve ser, aqui, mantida a multa de ofício
qualificada no percentual de 150%, tendo restado configurado, no caso, o intuito
de fraude mediante simulação do contrato social da empresa, com a interposição
de pessoas no lugar dos reais sócios, administradores e beneficiários das
atividades, bem como pela sonegação de tributos, eis que a abertura e aquisição
de diversas empresas objetivaram o rateio da receita bruta anual entre elas, de
modo a possibilitar a opção pelo sistema simplificado de tributação, conforme
explicitado no Relatório Fiscal, de fls. 82 a 89.
No presente caso, entendo que ficou comprovada a intenção de fraudar o Fisco e
que a multa qualificada deve ser mantida.
Ressalto que, com a alteração promovida pela Lei no. 14.689/2023, no artigo 44 da
Lei no. 9.430/96, e a aplicação do princípio da retroatividade da norma mais benigna, a penalidade
deve ser reduzida a 100%.
4. Sustentação oral e memoriais
Registre-se que a patrona da recorrente realizou sustentação oral por
videoconferência, oportunidade em que reiterou os argumentos constantes do Recurso Voluntário
e reforçados nos memoriais apresentados. Nos referidos memoriais, foi mencionada decisão
proferida no âmbito da Justiça Federal, nos autos do processo no 1004718-51.2023.4.06.3803,
com o objetivo de demonstrar a suposta irregularidade do procedimento administrativo que
resultou na exclusão do regime do Simples Nacional.
Ocorre que, da análise do material apresentado, verifica-se que o caso judicial
invocado não se refere à CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA JORGE AMADO LTDA. – EPP,
recorrente nestes autos, mas a outra pessoa jurídica, vinculada a procedimento administrativo
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.594 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720301/2015-24
24
diverso. Não há, portanto, identidade subjetiva entre o processo judicial citado e o presente
processo administrativo (10970.720301/2015-24), circunstância que impede a utilização daquele
precedente como fundamento para infirmar as conclusões aqui adotadas. Assim, por tratar de
situação fática e jurídica estranha à recorrente destes autos, a decisão mencionada nos memoriais
não possui aptidão para alterar o entendimento firmado neste voto.
5. Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso com relação responsáveis
solidários, conhecer parcialmente do recurso do contribuinte, não conhecendo das alegações
referentes ao Ato Declaratório de Exclusão do Simples e seus efeitos; a inexistência de grupo
econômico e quanto à responsabilidade solidária dos demais sujeitos passivos e, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa a 100%.

Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior

Fl. 696
DF CARF MF
Original